Tribunal: TJSP
Processo: 0011665-64.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios. Extinção em 1o grau, com fundamento na inexigibilidade do título. Decisão mantida. Gratuidade postulada pelo recorrente deferida. Suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais enquanto não forem revogados os benefícios da justiça gratuita concedidos aos apelados. Credor que postulou

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios. Extinção em 1o grau, com fundamento na inexigibilidade do título. Decisão mantida. Gratuidade postulada pelo recorrente deferida. Suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais enquanto não forem revogados os benefícios da justiça gratuita concedidos aos apelados. Credor que postulou o cumprimento de sentença sem sequer alegar qualquer fato superveniente que indicasse alteração da situação financeira dos devedores e sem postular a revogação da benesse inicialmente concedida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011665-64.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VLADIMIR
AUGUSTO GALLO, são apelados JOSE CARLOS BERNARDES e MARIA JULIA
NASCIMENTO BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011665-64.2020.8.26.0114 -Voto no 76828
2
Ap. 0011665-64.2020.8.26.0114 Campinas 7a VC VOTO 76828
Apte.: Vladimir Augusto Gallo.
Apdos.: Jose Carlos Bernardes e outro.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO EM 1o GRAU,
COM FUNDAMENTO NA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE POSTULADA PELO
RECORRENTE
DEFERIDA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ENQUANTO
NÃO FOREM REVOGADOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA CONCEDIDOS AOS APELADOS. CREDOR QUE
POSTULOU
O
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
SEM
SEQUER ALEGAR QUALQUER FATO SUPERVENIENTE
QUE
INDICASSE
ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA DOS DEVEDORES E SEM POSTULAR A
REVOGAÇÃO DA BENESSE INICIALMENTE CONCEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 51/54, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 65, que, em fase de
cumprimento de sentença proferida em embargos de terceiro,
acolheu
impugnação
apresentada
pelos
devedores
e,
com
fundamento na inexigibilidade do título, julgou extinta a execução,
além de condenar o recorrente ao pagamento dos encargos de
sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em R$ 500,00
(quinhentos reais).
Em seu recurso, postula o recorrente a gratuidade
processual, pois afirma que não tem condições de arcar com as
custas e despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência.
Assevera que a fase de cumprimento de sentença deve prosseguir,
visto que os apelados conseguiram penhorar outros dois imóveis no
valor de R$ 150.000,00 cada, o que revela que houve alteração da
situação de miserabilidade. Assim, afirma que, atualmente, os
apelados possuem condições de arcar com os honorários
advocatícios ora cobrados, que possuem caráter alimentar. Invoca o
disposto nos §§ 2o e 3o do art. 98 do C.P.C. Pede a reforma da
sentença.
Sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011665-64.2020.8.26.0114 -Voto no 76828
3
Concedo,
de
início,
a
gratuidade
processual
postulada pelo apelante, em especial, diante da remuneração por ele
percebida (fls. 79).
Assim, passo a análise do apelo, que não merece
provimento.
No caso em tela, o recorrente pretende a cobrança
de verba honorária que lhe é devida e fora fixada em sentença
proferida em embargos de terceiro. Porém, o apelante deu início ao
cumprimento de sentença sem atentar para o fato incontroverso de
que os apelados são beneficiários da justiça gratuita e sem postular
a prévia revogação da benesse concedida, o que não pode ser
admitido.
Relembre-se, nesse ponto, que os devedores não
estão isentos do pagamento dos encargos de sucumbência, mas tem a
exigibilidade dessas verbas suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do
C.P.C., aguardando-se modificação de suas fortunas para a cobrança
ou o decurso do quinquênio.
Em resumo, se houver alteração da fortuna do
necessitado, que lhe permita suportar tal despesa, a verba poderá
então ser cobrada (STF Ag. no Rec. Ext. 245.175-4/SP, 1a T., Rel.
Min. Sydney Sanches, in RT 781/170). Mas só se houver essa
alteração. E para isso é necessário que o interessado requeira
previamente a revogação do benefício, visto que ele perdura até
decisão final do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei
1.060/50).
Assim, é mesmo inviável o prosseguimento da
cobrança de honorários advocatícios, por estar suspensa sua
exigibilidade até que seja revogada a gratuidade processual
concedida aos apelados. No caso em tela, na manifestação que deu
início à fase de cumprimento de sentença, o credor sequer alegou
modificação da situação financeira dos devedores, o que torna
despicienda a produção de provas.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011665-64.2020.8.26.0114 -Voto no 76828
4
Campos Mello
Desembargador Relator